Tribunal: TJES
Processo: 0015532-21.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015532-21.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação interpostos na origem e deu parcial provimento ao recurso da MRV Engenharia e Participações S/A, para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de R$ 46.622,87 para R$ 10.000,00, e negou provimento ao recurso da Municipalidade. A agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação concreta, alegando afronta aos arts. 489, § 1º, I, e 932, ambos do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e discute a impossibilidade de redução judicial da multa administrativa sem controle de constitucionalidade da norma municipal aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ é nula por ausência de fundamentação; e (ii) definir se é legítima a redução judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON à luz dos critérios do art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática apresenta fundamentação idônea ao explicitar a existência de jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal e do STJ sobre a matéria tratada, legitimando o julgamento unipessoal com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e na Súmula 568 do STJ.

4.
A fundamentação do decisum impugnado observa os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, e o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/88, afastando a alegação de nulidade.

5.
A jurisprudência do TJES admite a revisão judicial de multas administrativas quando o valor se revela desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC.

6.
A redução da multa para R$ 10.000,00 se justifica diante da ausência de demonstração de vantagem indevida, da ocorrência de apenas uma infração e da necessidade de evitar enriquecimento.

7.
A norma municipal (Decreto n.º 11.738/2003) foi respeitada e interpretada em conjunto com o CDC, não havendo controle de constitucionalidade incidente nem ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF.

8.
A distribuição dos ônus sucumbenciais na origem se pautou pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, em conformidade com a jurisprudência do STJ, diante do acolhimento parcial do pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ é válida quando fundamentada em jurisprudência dominante.

2. É legítima a revisão judicial do valor de multa administrativa imposta pelo PROCON quando esta se mostra desproporcional ou irrazoável, em atenção aos critérios do art. 57 do CDC.

3. A aplicação da norma municipal que disciplina a dosimetria da multa administrativa não impede o controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade.

4. Configura sucumbência recíproca o acolhimento parcial do pedido de anulação ou redução de multa, quando o pedido principal de nulidade do processo administrativo é rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, I; 932, IV e 85, §§ 3º, 11, 14 e 16; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1645384/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.10.2021; STJ, REsp 1793305/ES, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.02.2019; TJES, ApCiv 024190014837, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.02.2020; TJES, ApCiv 024170336929, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão unipessoal proferida no Id n. 7001811, pelo então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que conheceu dos recursos e, no mérito deu parcial provimento ao recurso de apelação da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
para reduzir a multa administrativa objeto da lide para R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos da fundamentação retro aduzida e negou provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor proveito econômico os honorários advocatícios sucumbências devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do aludido Diploma Processual
.

Nas razões do agravo (ID n.º 7902642), o Município de Vitória sustenta, em síntese:
i)
a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação concreta, com referência genérica ao art. 932 do CPC e à Súmula n.º 568 do STJ, sem apontar qual hipótese autorizaria o julgamento monocrático no caso específico;
ii)
que o julgamento monocrático violaria o art. 489, § 1.º, I do CPC e o art. 93, IX da Constituição Federal, configurando nulidade por ausência de motivação;
iii)
a inexistência de entendimento dominante ou jurisprudência consolidada que permita a aplicação da Súmula 568 do STJ, especialmente por se tratar de matéria fática;
iv)
que há precedentes desta Corte que mantêm multas aplicadas pelo PROCON com base nas circunstâncias concretas de cada caso, em consonância com o Decreto Municipal n.º 11.738/03 e suas alterações, os quais estabelecem critérios objetivos para dosimetria da sanção;
v)
que a redução da multa não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da empresa autuada e os fatores agravantes presentes no caso; e
vi)
que eventual afastamento da norma municipal que regula a fixação das penalidades administrativas apenas poderia ser feito mediante controle incidental de constitucionalidade, observando-se a Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

Com base em tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município. Alternativamente, pleiteia o provimento do Agravo Interno pela Terceira Câmara Cível, com a anulação da decisão monocrática e consequente provimento da apelação, restabelecendo-se o valor originário da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Decisão do Relator primitivo do Recurso, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no ID n. 10557605, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, considerando a sua assunção ao cargo de Vice-Presidente, nos termos do art. 117 e 179 do RITJES.

Contrarrazões apresentadas por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

no Id n. 11909112, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão unipessoal proferida no Id n. 7001811, pelo então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que conheceu dos recursos e, no mérito deu parcial provimento ao recurso de apelação da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
para reduzir a multa administrativa objeto da lide para R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos da fundamentação retro aduzida e negou provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor proveito econômico os honorários advocatícios sucumbências devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do aludido Diploma Processual
.

Nas razões do agravo (ID n.º 7902642), o Município de Vitória sustenta, em síntese:
i)
a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação concreta, com referência genérica ao art. 932 do CPC e à Súmula n.º 568 do STJ, sem apontar qual hipótese autorizaria o julgamento monocrático no caso específico;
ii)
que o julgamento monocrático violaria o art. 489, § 1.º, I do CPC e o art. 93, IX da Constituição Federal, configurando nulidade por ausência de motivação;
iii)
a inexistência de entendimento dominante ou jurisprudência consolidada que permita a aplicação da Súmula 568 do STJ, especialmente por se tratar de matéria fática;
iv)
que há precedentes desta Corte que mantêm multas aplicadas pelo PROCON com base nas circunstâncias concretas de cada caso, em consonância com o Decreto Municipal n.º 11.738/03 e suas alterações, os quais estabelecem critérios objetivos para dosimetria da sanção;
v)
que a redução da multa não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da empresa autuada e os fatores agravantes presentes no caso; e
vi)
que eventual afastamento da norma municipal que regula a fixação das penalidades administrativas apenas poderia ser feito mediante controle incidental de constitucionalidade, observando-se a Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

Com base em tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município. Alternativamente, pleiteia o provimento do Agravo Interno pela Terceira Câmara Cível, com a anulação da decisão monocrática e consequente provimento da apelação, restabelecendo-se o valor originário da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível cinge-se à análise da decisão monocrática proferida no ID nº 7001811, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso da MRV Engenharia e Participações S.A., para reduzir o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo n.º 1408/2010, impondo-se a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que foi negado provimento à apelação interposta pelo Município de Vitória.

A Municipalidade agravante alega a nulidade da referida decisão por ausência de fundamentação idônea, especialmente quanto à inexistência de indicação precisa das hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo Município recorrente, entendo que não se trata de hipótese de nulidade da decisão monocrática, levando em consideração a reiterada jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria em debate (valor da penalidade aplicada pelo Procon Municipal).

Somado a tal fato, a decisão
agravada claramente elucidou a razão pela qual entendeu pelo provimento parcial do apelo da MRV para reduzir a multa e pelo desprovimento do recurso do Município de Vitória.

Assim, o que se quer demonstrar é que o decisum vergastado foi proferido em observância à norma constitucional prevista no artigo 93, inciso IX, da CR/88 e com o artigo 489 do CPC/2015, que determina que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. A
decisão monocrática combatida revela-se formal e materialmente hígida, amparada em sólida jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes da
Súmula 568 do STJ
, segundo a qual:

"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

E, embora o Município alegue que não foi explicitada a hipótese legal específica autorizadora da decisão monocrática, é forçoso reconhecer que o Relator, ao adotar expressamente a conjugação do art. 932, inciso IV, do CPC, com o referido enunciado sumular, satisfez o dever de fundamentação, não havendo falar em nulidade. Conforme reiterado entendimento desta Corte, quando há jurisprudência consolidada sobre a matéria, é legítima a atuação monocrática do Relator para negar ou dar provimento a recurso.

A discussão jurídica que permeia os autos – atinente à desproporcionalidade do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal – encontra-se já pacificada na jurisprudência deste Tribunal, que tem reiteradamente se posicionado pela possibilidade de controle judicial dos atos sancionatórios administrativos, especialmente quando a penalidade aplicada revela-se desarrazoada ou divorciada dos critérios estabelecidos no
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, que assim dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Com base nesses parâmetros normativos, esta Corte já decidiu que,
ainda que o ato administrativo esteja formalmente válido, é plenamente possível ao Judiciário revisar o montante da penalidade, caso se mostre exorbitante, desarrazoado ou incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, como ficou demonstrado no caso dos autos.

No tocante à alegada inexistência de entendimento dominante apto a amparar a decisão monocrática, trata-se de alegação que não resiste à mínima análise, haja vista que este Tribunal tem reiteradamente admitido a readequação de multas administrativas para patamares razoáveis, conforme demonstram precedentes desta egrégia Corte:

“Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, j. 10/02/2020, publ. 18/02/2020)

Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizado pela MRV Engenharia e participações S/A contra o Estado do Espírito Santo e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Vitória/ES, alegando foi instaurado procedimento administrativo em decorrência de reclamação apresentada pela consumidora Christiane da Vitória Cardoso, culminando na aplicação de multa no valor de R$ 46.622,87, em razão da rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com pedido de restituição de valores.

Consta na petição inicial que a decisão administrativa além de ter desconsiderado os argumentos defensivos apresentados e os documentos trazidos aos autos administrativos, incorreu em cerceamento de defesa e foi proferida sem fundamentação válida, contrariando o princípio da motivação e os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX e X, da Constituição Federal.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido tão somente reduzir pela metade a multa aplicada no processo administrativo nº 1408/2010, tendo como fundamento o fato de que o valor da multa administrativa em questão, desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Analisando as cópias do procedimento administrativo em apreço, existentes nos autos, vislumbro ter sido observado o devido processo legal, haja vista ter a requerente participado efetivamente de todo o trâmite culminador de decisão administrativa sancionadora, devidamente motivada. Portanto, não constatei violação ao devido processo legal administrativo, capaz de anular a decisão em tela.

Outrossim, afirma a parte autora que a restituição de valores pagos pela reclamante, em razão da resolução do contrato de promessa de compra e venda pela consumidora em questão, é cláusula prevista no contrato assinado pela reclamante (Cláusula Sétima, fls. 69-70). Ademais, defende a legalidade desta cláusula que prevê a retenção de 8% do valor total do contrato, o que fulminaria os fundamentos da decisão administrativa que as considerou ilegais.

No entanto, vislumbra-se como entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que quando há resolução contratual, as empresas podem reter apenas o percentual de 10% a 25% do valor já pago pelo comprador. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STJ. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL RETIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência desta Corte permite a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador.
5. Para rever a conclusão da corte local, de que mostra-se razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos recorridos, seria necessária a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.6. As arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção no caso de resolução contratual por inadimplemento do comprador, pois servem como garantia do negócio e são início de pagamento.7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.8. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1645384/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

Diante desse esquadro, é possível verificar que a retenção de 8% do valor total do contrato, implicaria na retenção de R$ 6.458,00 pela empresa requerente, o que configura uma porcentagem maior que 10% a 25% do valor já pago pela compradora, qual seja, a quantia de R$ 7.151,20.

Nesse sentido, pode-se verificar que a decisão administrativa pelo Procon Municipal está em consonância com o entendimento fixado pelo STJ. Dessa forma, não será possível acolher o argumento de que é legal a cláusula que prevê a retenção de 8% do valor total do contrato, ainda que previsto expressamente em contrato firmado entre a requerente e a consumidora, em face de ser considerada como abusiva a cláusula em questão e como tal nula de pleno direito, eis que coloca a consumidora em desvantagem na relação consumerista em apreço.

Ademais, alega, ainda, a parte autora que os valores pagos pela reclamante a título de comissão de corretagem não devem ser restituídos a ela pela empresa demandante. No entanto, ao compulsar cópia da decisão administrativa constante nos autos, verifico que foi explicitado pelo órgão administrativo que tanto a imobiliária quanto o corretor é quem são os responsáveis por devolver a reclamante o valor repassado a título de taxa de corretagem. Logo, tal obrigação não recaiu sobre a empresa construtora, como alegado na exordial.

Assim, não vejo como acolher a pretensão autoral, quanto à nulidade da multa administrativa, advinda do Processo Administrativo vertente.
Sequencialmente, passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu, ou não, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa.
Ora, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.
No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, considerando o valor de restituição pretendido pela parte reclamante (pouco mais de sete mil reais), constato que a Administração Pública Municipal deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já firmou entendimento no sentido de ser adequada a redução acima mencionada. Vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 2. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu cartão de crédito, sendo que em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. 4. “Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)."

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 1408/2010. Dito isso,
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
Ocorrendo a hipótese de sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum
(artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária. Destaco ainda que é vedada a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §14 do CPC.
P.R.I.

Ato judicial não sujeito ao reexame necessário (art. 496, § 3º, inc. II, do CPC).
Transcorrido o prazo recursal sem a interposição de recursos,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado.

Após,
OFICIE-SE
a 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória informando acerca do trânsito em julgado, conforme solicitado às fls. 451.
Nada mais sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as devidas baixas.

Dil-se.

Na sequência, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. De um lado, a MRV Engenharia e Participações S/A pleiteou a procedência do pedido, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a declaração de nulidade do processo administrativo e a consequente exclusão integral da multa aplicada. De outro, o Município de Vitória sustentou a legalidade do procedimento administrativo e requereu a improcedência do pedido autoral, com a manutenção da penalidade imposta.

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ao apreciar os recursos interpostos, deu parcial provimento exclusivamente ao apelo da MRV Engenharia e Participações S/A, com fundamento na seguinte razão:

Expedindo esse sucinto relato acerca dos contornos de lide,
passo ao julgamento conjunto dos recursos em testilha.

De início, cabe assentar,
na esteira da orientação firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que não há em qualquer nulidade no Processo Administrativo quando se verifica que a sanção imposta pelo Procon restou precedida da estrita observância das garantias do devido processo lega
l,
in litteris:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE PREÇO NOS VEÍCULOS EXPOSTOS. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova testemunhal pretendida pela apelante por ocasião da defesa administrativa, a fim de comprovar que a autuação se deu no momento em que os veículos estavam em processo de preparação para a exposição à venda (procedimento de limpeza) , ainda que produzida, seria insuficiente para afastar as conclusões do Procon Municipal.
Nessa ordem de ideias, verifica-se que o processo administrativo conduzido pelo Procon Municipal respeitou os ditames constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não se revelando nulo ou violador do devido processo legal
.

2. A legislação é suficientemente clara acerca da exposição do produto e seu respectivo preço, não podendo a apelante desviar-se de sua obrigação sob o argumento de que os veículos estavam em fase de preparação, valendo consignar que as fotografias juntadas ao processo administrativo sugerem a pronta disponibilização para venda. O Procon, em sua atuação, buscou apenas fazer prevalecer os dispositivos consagrados na legislação consumerista, sobrelevando-se o argumento consignado na decisão administrativa de que a apelante, empresa sedimentada no ramo de comercialização de veículos, com estrutura suficiente, poderia fazer a manutenção/limpeza individualizada, em local apropriado, sem direta exposição ao consumidor.

3. Em que pese a reprovável conduta da apelante, entende-se que a quantia fixada a título de multa no patamar de R$ 21.017,78 (vinte e um mil, dezessete reais e setenta e oito centavos) se mostra exorbitante, notadamente quando observamos, não obstante a gravidade da infração e a condição econômica da parte, que não restou evidenciado nos autos que a mesma auferiu significativa vantagem indevida com a prática do ato ilícito de ausência de informação quanto ao preço dos produtos expostos, de modo que para atender ao caráter punitivo e repressivo a que se destina tal espécie de sanção, mostra-se razoável e proporcional que a multa aplicada seja reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso parcialmente provido. (
TJ-ES
- AC: 00418467220138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Na hipótese dos autos, constata-se que
a Decisão, na qual houve a imposição da multa administrativa objeto de questionamento, encontra-se devidamente fundamentada
, conforme se verifica às fls. 75/85, sendo claramente impróspera a tese de ausência de motivação.

De igual forma, percebe-se que
o Recurso Administrativo manejado pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A foi integralmente julgado pelo Órgão Administrativo competente naquela seara
(fls. 152/157), de modo que seu desprovimento não conduz a eventual nulidade do procedimento em apreço.

Neste trilhar, não se identifica qualquer vício a macular a regularidade do procedimento que resultou na imposição da penalidade administrativa objeto desta demanda.

No que concerne à alegação de que seria válida a cláusula contratual que autoriza a retenção de 8% (oito por cento) do valor total do contrato – e não apenas das quantias pagas –, nota-se que melhor sorte não assiste à Construtora Recorrente
.

Isso porque se revela contrária à compreensão firmada em reiterados precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25%
do total da quantia paga
. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.370/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Por fim, em relação à razoabilidade e à proporcionalidade da multa administrativa, sabe-se que esta é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3
- A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4
- Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5
- Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7
-
Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória
.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrente, constata-se que a multa, a despeito de reduzida para R$ 23.311,43 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e quarenta e três centavos), revela-se ainda desarrazoada e desproporcional, sendo imperiosa a sua readequação aos parâmetros fixados neste Juízo
ad quem
, visando não só preservar o caráter pedagógico da medida, mas também sem que resulte no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

Por fim, no que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar, na esteira do entendimento perfilhado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (STJ - REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do procedimento administrativo; e (
II
) a redução do valor da multa. Contudo, diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo do pedido.

Desta feita, tem-se por adequada a distribuição dos ônus da sucumbência, notadamente quanto aos honorários advocatícios que deverão ser arcados por ambas as partes de forma recíproca estabelecida pela Sentença recorrida.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa administrativa objeto da lide para R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos da fundamentação retro aduzida, bem como, CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DO município de vitória e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando para 15% (quinze por cento) do valor proveito econômico os honorários advocatícios sucumbências devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do aludido Diploma Processual
.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Em que pese a argumentação trazida à baila por intermédio do recurso de agravo interno interposto pelo Município de Vitória, não vejo motivos para retocar a decisão monocrática proferida pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no Id n.7001811.

Conforme já explanado, a sanção originalmente imposta — no valor de R$ 46.622,87 — foi considerada desproporcional por não atender simultaneamente aos três requisitos legais exigidos: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A infração decorreu de reclamação individual; não houve demonstração de obtenção de vantagem indevida; e tampouco a motivação administrativa da penalidade cuidou de demonstrar de modo suficiente a ponderação destes critérios, justificando, portanto, a intervenção judicial corretiva.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES.

2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), s
obretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), relativo ao valor do aparelho celular.

3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário pelo Juízo a quo, respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4. Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023.

5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0042145-49.2013.8.08.0024. Data: 31/Jan/2024. Desembargador: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução do valor da multa originariamente aplicada, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

Neste cenário, repise-se, não se verifica qualquer nulidade ou ausência de motivação apta a infirmar a decisão monocrática. Ao contrário, a decisão foi proferida com base em entendimento jurídico já sedimentado neste Tribunal, e de modo coerente com os ditames do devido processo legal.

Dessa maneira, não há qualquer motivo jurídico para o acolhimento do presente agravo interno, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão monocrática lançada no Id n. 7001811.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar